Tribunal: STF
Processo: RE 1568514
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. DESCABIMENTO SOBRE JUROS (SELIC) NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO SOBRE JUROS PAGOS PELOS CLIENTES EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. NÃO APLICAÇÃO DE FORMA AMPLIATIVA DA TESE 962 D STF. PRECEDENTES DO TRF5.



    1. Trata-se de apelação interposta pela Companhia Energética do Ceará - COELCE, a desafiar sentença proferida em sede de mandado de segurança, que denegou a segurança requerida, por entender ausentes direitos líquidos e certos a serem acobertados.



    2. Compulsando os autos, verifico tratar-se de mandado de segurança impetrado por Companhia Energética Do Ceará - COELCE, qualificada nos autos, contra ato do Delegado da Receita Federal em Fortaleza/CE e em face da União Federal (Fazenda Nacional), pelo qual objetiva o reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre valores recebidos a título de juros de mora pelo atraso no pagamento das obrigações contratuais, assim como a restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos.



    3. Narra a impetrante que, como concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica, recebe valores referentes aos juros de mora pelo inadimplemento contratual, conforme previsão na Resolução ANEEL 414/2010. Explica que os juros de mora objetivam a recomposição do valor da moeda no tempo e indenização do contribuinte, por dano emergente. Defende a natureza indenizatória dos juros moratórios, cujos valores não se amoldariam no conceito de renda e proventos de qualquer natureza, do art. 153, III da CF/88, e, por isso, estariam fora do campo de incidência do IRPJ e da CSLL.



    4. Apesar do pleito, em sentença, o juízo a quo constatou que há a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores decorrentes de juros de mora recebidos pela empresa impetrante em caso de inadimplemento contratual.A apelante afirma que não deveria haver tal incidência tributária, por se tratarem de verbas indenizatórias, nos termos do Tema 962 do STF. Ao apreciar o Tema supra, decidiu-se: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".



    5. Ocorre que a referida Tese foi firmada no âmbito da repetição de indébito tributário, e não na hipótese dos autos, referentes a inadimplemento contratual, não se podendo aplicar a Tese de forma ampliativa. Ao apreciar matéria correlata a este caso, decidiu esta Corte Regional no mesmo sentido do juízo sentenciante, ou seja, pela ocorrência da hipótese tributária, como decorrência de verba remuneratória.



    6. Nesse sentido, colaciono: (PROCESSO: 08040490620224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 30/08/2022)



    7. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III; e 195, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente